Tribunal: TJDFT
Processo: 0739010-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739010-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS JOSE TEIXEIRA NEVES EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos José Teixeira Neves em face da decisão (ID 41870502) que indeferiu a gratuidade de justiça e, em decorrência, determinou a intimação do Agravante para providenciar o recolhimento do preparo em 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso. Alega que constou da decisão embargada que os rendimentos líquidos dele são de R$6.762,70 (seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos) quando, na verdade, são de R$2.854,62 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Afirma que as transferências via Pix detectadas na conta bancária dele são decorrentes da venda de um veículo realizada em setembro de 2022, cujo valor foi destinado ao pagamento de débitos com o Detran. Acrescenta que os extratos de IDs 4182360 e 41823605, referentes aos meses de outubro e novembro de 2022, demonstram que se tratou de situação excepcional. Pede que, reconhecidos os vícios, seja deferido o efeito infringente aos Embargos para deferir a gratuidade de justiça. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 43160297) pela rejeição dos Aclaratórios. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis em face de decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso em exame, de fato, houve equívoco na indicação da remuneração líquida do Embargante, que no documento de ID 41391398 é de R$2.854,62 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Todavia, o fato não altera a conclusão da decisão embargada, pois há no referido contracheque descontos voluntários decorrentes de empréstimos bancários que somam a quantia de R$3.203,22 (três mil, duzentos e três reais e vinte e dois centavos) reais e, mais importante, o Embargante apresentou, a título de despesa, apenas uma fatura de água (ID 41391399), no valor de R$24,59 (vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), não demonstrando outras despesas mensais com as quais porventura arque. Além desse aspecto, malgrado alegue que os vários depósitos via Pix identificados na conta bancária dele se refiram à venda de veículo, não apresentou qualquer prova nesse sentido. E, ainda que houvesse comprovado, não se pode desconsiderar que tudo indica tratar-se de bem do qual o Embargante podia dispor para reverter em dinheiro, demonstrando meio de obtenção de recursos financeiros. Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, as custas judiciais deste eg. TJDFT estão entre as mais módicas do país. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para reconhecer que a remuneração líquida do Embargante indicada no documento de ID 41391398 é de R$2.854,62 (dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Cumpra-se a determinação de recolhimento do preparo contida na decisão ID 41870502, sob consequência de não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator